Tribunal: TJDFT
Processo: 0748091-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0748091-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CLÁUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, em desfavor de CLÁUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 174529273, proferida nos autos da ação de impugnação de crédito, n°. 0709576-90.2022.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator